Tribunal: TJDFT
Processo: 0746732-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746732-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO, EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA, MOACYR DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O O agravante, DISTRITO FEDERAL, opõe Embargos de Declaração (ID 66548020) em face de decisão proferida por esta Relatoria, em ID 66133491, que deferiu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alega, nas razões dos Embargos de Declaração, a existência de omissão, pois o dispositivo da decisão não prevê o deferimento da penhora salarial e qual seria o seu percentual. Aduz ainda, haver contradição quanto à possibilidade de a pesquisa INFOJUD esgotar o objeto do recurso. Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 66918390). Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 67437609). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito exaustivamente analisada e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. No caso, não se verifica a existência das alegadas omissões e contradição. A decisão embargada foi expressa e precisa ao fundamentar suficientemente suas razões e indicar os dispositivos legais e nos quais se sustenta, bem como as teses jurídicas adotadas e entendimentos jurisprudenciais seguidos. Denota-se que, ao alegar omissão e contradição na decisão, o embargante pretende, na verdade, a rediscussão da controvérsia e o reexame do pedido, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Oportuno pontuar que a omissão ocorre apenas quando há ausência de apreciação sobre questão ou ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Logo, importante frisar que a decisão recorrida não deixou de apreciar qualquer dos pontos trazidos Agravo de Instrumento, inexistindo o referido vício. No caso, a decisão foi expressa ao indeferir tutela recursal no que diz respeito à pesquisa INFOJUD e penhora salarial, conforme a seguir destacado: “(...) Em relação ao pedido de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, consistente na realização da consulta INFOJUD e determinação de penhora de percentual dos vencimentos do executado MOACYR, entendo que o deferimento monocrático das medidas pleiteadas esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização das consultas, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)” (ID 66133491) Por sua vez, o vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes da decisão, o que não ocorreu no presente caso. Inexiste contradição quando a interpretação do magistrado em relação às provas apresentadas leva à conclusão diversa daquela que a parte pretendia ou entendia adequada. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo agravante. Com o trânsito em julgado da presente decisão, retornem conclusos para apreciação do mérito recursal do agravo de instrumento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2025 15:28:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora